Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART; 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. COMPRA EM POSTO DE GASOLINA RECUSADA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais em razão de bloqueio indevido de conta corrente, demora para ressarcimento do saldo e descumprimento das orientações do Banco Central para o caso. Sustenta a recorrente que o bloqueio foi realizado por motivo de segurança, uma vez que o autor não estaria cumprindo todos os requisitos internos necessários para manutenção da conta. Afirma ainda que o autor foi devidamente notificado e que recebeu comunicação acerca do encerramento da conta, bem assim da motivação, tal como determinado pelo Banco Central. Afirma que não há dano moral a ser compensado no caso. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, a conta salário do recorrido foi encerrada unilateralmente pelo banco recorrente, sem qualquer tipo de notificação prévia. Após ter o cartão de débito recusado em posto de gasolina, o autor obteve a informação de que a conta foi encerrada por desinteresse comercial. O réu não cumpriu com o que estabelece o art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central, uma vez que não notificou o autor acerca do encerramento. Cumpre observar que a notificação é sempre um requisito necessário. Apenas a indicação do motivo é que é obrigatória em algumas situações.
VI. O encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação constitui defeito na prestação do serviço. Está provado nos autos que foi recusada tentativa de pagamento em posto de gasolina realizada no cartão de débito do autor, embora houvesse saldo mais do que suficiente na conta. O infortúnio só foi resolvido mediante empréstimo realizado por familiar. Além disso, o autor teve que peregrinar entre duas agências para reaver o saldo da conta. Tal situação causa inequívoco constrangimento, atingindo sem dúvida a tranquilidade psíquica da parte autora, e também sua honra e dignidade por ter seu cartão recusado quando confiava legitimamente poder realizar a operação pretendida. Dano moral configurado.
VII. Com relação ao quantum, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.